Tribunal: TJDFT
Processo: 0717691-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por I. M. C. (representada por sua genitora), da decisão (ID 26133010 – pág. 33/34) proferida em ação de obrigação de fazer que move em face de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME (processo no 0717090-73.2021.8.07.0001), que indeferiu a liminar requerida na origem para que a autora, ora agravante, acelerasse seus estudos junto ao programa de supletivo para conclusão do ensino médio promovido pelo réu, ora agravado. Alega a agravante, em síntese, que está matriculada no 3o ano do ensino médio, em escola muito bem conceituada e que angariou aprovação no vestibular de Odontologia, na UNIEVANGÉLICA e que, a despeito da menoridade, possui capacidade intelectual necessária ao acesso ao ensino superior. Entende que a sua pretensão encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 5°, inciso IV, do Código Civil; 6o e 208, inciso V, da Constituição Federal. Aduz que a educação é um valor de envergadura constitucional e que “não se afigura compatível com a Carta Magna qualquer disposição legal (art. 38 da lei 9.394/96) que afaste a aplicabilidade da educação em razão de idade. O que, por certo, impediria que determinada pessoa seja avaliada em suas capacidades pessoais para obter o grau de formação educacional necessário e proceder à realização do curso superior para o qual já fora aprovado” (ID 26131805 – pág. 6). Acosta jurisprudência em apoio a sua tese. Ao final, requer, liminarmente, a tutela recursal para seja determinada sua matrícula em curso supletivo oferecido pela instituição agravada, com a submissão imediata às provas do referido curso, a fim de que, sendo aprovada, seja expedido o certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada. Preparo no ID 26133012. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando houver elementos que denotem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar postulada. A educação é um direito garantido pela Constituição Federal que, em seu artigo 205, sobreleva o desenvolvimento de valores durante o processo educativo, quando estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. À luz da Lei n.o 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação –, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental (artigo 32 c/c artigo 35 da Lei). A considerar que o ensino fundamental se inicia aos seis anos, nos termos do artigo 32 do referido diploma legal, é nítido que a idade mínima para a conclusão do ensino médio será dezoito anos. Por essa razão, o exame supletivo de conclusão do ensino médio é previsto para os maiores de dezoito anos, nos moldes do artigo 38, §1o, inciso II, da mesma lei, uma vez que a educação de jovens e adultos visa à inclusão de pessoas, que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar, na idade própria, as séries previstas nos currículos do ciclo básico. A função dos cursos e exames supletivos, portanto, é recolocar o estudante que ficou fora do sistema regular de ensino nas mesmas condições dos alunos de sua faixa etária. Para tanto, estes cursos possuem menor duração que os regulares e estão autorizados a submeter o aluno a exames destinados a conferir graduação, tanto no ensino fundamental, como no médio. Assim reza a norma do artigo 38 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação): Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este art. realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. (grifos nossos) Neste sentido, inclusive, conforme destacado pelo Juízo a quo, a questão foi objeto de análise pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – Tema 13 (Processo n.o 0005057-03.2018.8.07.0000), da relatoria do Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto, em que restou fixada a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria (ID 25321201 do IRDR n.o 0005057-03.2018.8.07.0000). (grifei) A despeito do acórdão ainda não ter sido publicado, estando, portanto, sujeito a recursos, destaco que o referido precedente vai ao encontro da posição que vem sendo adotada por esta Relatoria. Dito isso, no caso concreto, verifica-se que a agravante, nascida em 14/07/2004, não se enquadra precisamente nos preceitos legais, tendo em vista que tem 16 (dezesseis) anos de idade, cursa o Terceiro Ano do Ensino Médio e requer autorização para cursar o supletivo agravado em razão de ter logrado aprovação no vestibular de Odontologia junto à UNIEVANGÉLICA. Eventual chancela liminar do Judiciário inverte a ordem acadêmica natural, para atribuir ao estudante, menor de dezoito anos, independentemente da frequência, o direito à expedição de certificado de conclusão do ensino médio, por força de sua aprovação no vestibular, ressalvadas as situações excepcionalíssimas que, por força de extremo juízo de proporcionalidade devem reconduzir à ponderação fática e às suas peculiaridade frente à abstração da lei em tese, o que não se evidencia para o caso nos lindes desta cognição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal postulada. Intime-se a instituição agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se.